Tribunal: TJES
Processo: 5012834-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012834-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDE GASES LTDA

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. HOSPITAL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se mostra prudente autorizar, liminarmente, a suspensão do fornecimento de insumos essenciais à manutenção das atividades hospitalares, notadamente em se tratando de gases medicinais, cuja interrupção pode comprometer a vida e a saúde de pacientes internados.

2. Não se ignora a alegação da agravante quanto à onerosidade excessiva da situação, tampouco sua boa-fé, ao continuar fornecendo produtos mesmo após o término do contrato. Todavia, esses aspectos não se sobrepõem ao interesse público primário envolvido, qual seja, a continuidade ininterrupta de serviço hospitalar essencial, tampouco afastam a necessidade de regular contraditório e avaliação técnica quanto à essencialidade dos bens envolvidos.

3. Acertada a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência, resguardando a integridade do contraditório e da instrução do feito

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012834-14.2024.8.08.0000

Agravante: Linde Gases Ltda.

Agravada: Casa de Saúde Santa Maria S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linde Gases Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual ajuizada em desfavor de Casa de Saúde Santa Maria S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) o contrato firmado entre as partes foi rescindido de pleno direito em 21/11/2023, devido ao reiterado inadimplemento da agravada, conforme previsto na cláusula 9.1.1 do contrato; (b) apesar da rescisão, ciente da essencialidade dos serviços que presta, optou por manter o fornecimento, agindo de boa-fé e em nome de sua responsabilidade social; (c) a agravada não tomou qualquer providência para regularizar a situação, não contratou uma nova fornecedora, nem buscou alternativas, permanecendo inerte quanto à sua obrigação de garantir o fornecimento de gases medicinais; (d) a manutenção da situação atual acarreta prejuízos financeiros consideráveis à agravante, que está sendo obrigada a fornecer produtos sem contrato e sem receber a devida contraprestação. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão liminar proferida no id. 10245779, indeferindo o efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada, considerando necessária maior dilação probatória e a oitiva da parte contrária, notadamente em razão de se tratar de hospital em recuperação judicial, cuja atividade essencial não pode ser comprometida, nos termos da Lei 11.101/2005, especialmente o art. 49, § 3º.

A decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, embora a agravante tenha notificado extrajudicialmente a agravada quanto à rescisão contratual e tenha apontado inadimplemento, não se mostra prudente autorizar, liminarmente, a suspensão do fornecimento de insumos essenciais à manutenção das atividades hospitalares, notadamente em se tratando de gases medicinais, cuja interrupção pode comprometer a vida e a saúde de pacientes internados.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo de origem, a agravada encontra-se em recuperação judicial, circunstância que impõe maiores cautelas no trato com obrigações que envolvam bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor, como previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Verifica-se, assim, que mesmo havendo cláusula resolutiva expressa e alegações de inadimplemento, não é cabível, de forma antecipada e unilateral, permitir a retirada de equipamentos essenciais ou a interrupção do fornecimento de gás medicinal, antes da instrução adequada do feito e da oitiva da parte contrária.

Não se ignora a alegação da agravante quanto à onerosidade excessiva da situação, tampouco sua boa-fé, ao continuar fornecendo produtos mesmo após o término do contrato. Todavia, esses aspectos não se sobrepõem ao interesse público primário envolvido, qual seja, a continuidade ininterrupta de serviço hospitalar essencial, tampouco afastam a necessidade de regular contraditório e avaliação técnica quanto à essencialidade dos bens envolvidos.

Acrescente-se, ainda, que a concessão da tutela pretendida, na forma como requerida, anteciparia, de forma irreversível, os efeitos de eventual sentença de procedência, configurando verdadeira tutela satisfativa de mérito, sem a devida formação da relação processual e sem análise mais aprofundada dos documentos que atestam a essencialidade ou não dos bens cedidos.

Dessa forma, entendo acertada a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência, resguardando a integridade do contraditório e da instrução do feito, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA OU CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR AO PAGAMENTO DO CONSUMO REGULAR MENSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MERITÓRIA PELO TOGADO PRIMEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia em torno do direito à suspensão dos serviços de fornecimento de gases medicinais às unidades de saúde da SUSAM e Hospital Francisca Mendes pela aplicação da exceção do contrato não cumprido diante da inadimplência do ente Agravado. 2. Os riscos com a interrupção do fornecimento de gases medicinais se sobrepõem aos eventuais prejuízos financeiros suscitados pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, em obediência aos princípios da continuidade e supremacia do interesse público. 3. Frise-se, ainda, que é medida desproporcional permitir o corte do fornecimento de serviço necessário à saúde pública estadual. Por outro lado, a continuidade da prestação não constitui empecilho à cobrança por outros meios jurídicos legais dos valores que a Agravante entende devidos, medida que harmonizaria os interesses, tanto da Agravante, quanto da coletividade. 4. O pedido alternativo de prestação de caução idônea ou pagamento do consumo regular mensal, deverá ser objeto de análise meritória prévia pelo juízo primevo, dada a evidente necessidade de dilação probatória e exercício extenso do contraditório, sob pena de supressão de instância. 5.Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (Agravo de Instrumento Nº 4000237-80.2020.8.04.0000; Relator (a): Socorro Guedes Moura; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 30/11/2020; Data de registro: 04/12/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.